Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731215-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal promovida em desfavor de Seel Segurança Eletrônica Ltda – ME, indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo do feito, na condição de corresponsável. Não há pedido liminar. Preparo dispensado. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r